Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-56.2013.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001111-56.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL SILVA DA CRUZ - CPF: 034.389.051-83 (APELANTE), JEREMIAS ALVES DE ARRUDA - CPF: 009.365.651-36 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO BOTELHO DE ASSIS (VÍTIMA), JEREMIAS ALVES DE ARRUDA - CPF: 009.365.651-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Nulidade processual. Indeferimento de exame de dependência química. Validade. Reincidência. Temporariedade.
Dies a quo
. Suspensão condicional da pena ou do livramento condicional.
Dies ad quem
. Prática do novo crime. Confissão parcial. Validade. Atenuante. Reconhecimento. Dosimetria da pena. Manutenção da prerrogativa de manter-se em liberdade até o trânsito em julgado final da condenação. Preliminar rejeitada. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto por dois corréus contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), com absolvição quanto aos delitos de dano qualificado, resistência e direção sem habilitação. Um dos recorrentes requereu o reconhecimento da confissão espontânea. O outro alegou nulidade por indeferimento de exame de dependência química, afastamento da agravante da reincidência, reconhecimento da confissão espontânea
,
regime menos gravoso
e concessão do direito de acesso às instâncias superiores em liberdade
.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há
cerceamento de defesa
pelo indeferimento de exame de dependência química; (
ii
) analisar a possibilidade de
exclusão da agravante da reincidência; (
iii
) avaliar o cabimento da atenuante da confissão espontânea
parcial
; (
iv
) definir a possibilidade de recorrer em liberdade.

III.
Razões de decidir

3.
A dependência química não implica, por si só, inimputabilidade penal, sendo imprescindível a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental para justificar o exame de dependência, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
A reincidência foi corretamente reconhecida, pois o novo crime ocorreu dentro do prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, contado da data da extinção da pena anterior.

5.
A confissão parcial dos acusados, ao admitir a subtração do veículo, foi utilizada para formar o convencimento do juízo e deve ser reconhecida como atenuante genérica, conforme a Súmula 545 do STJ.

6.
Os réus podem recorrer em liberdade, tendo em vista que já lhes foi concedido esse direito na sentença e não houve alteração das circunstâncias.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. “
A simples condição de dependente químico não impõe a realização de exame pericial sem que haja dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado.
”

2. “
O prazo de cinco anos do art. 64, I, do Código Penal é contado a partir do cumprimento ou extinção da pena anterior, não do trânsito em julgado
final. Além disso, o dies ad quem se dá com a prática do novo crime, e não da sentença condenatória recorrível
.
”

3. “
A confissão parcial é suficiente para aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada na formação do convencimento judicial.
”

4. “
Mantido o direito de recorrer em liberdade quando já concedido e inexistentes novos fundamentos para a
redecretação
da prisão
.
”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 61, I; 64, I; 65, III, “d”; 157, § 2º, II; 33, § 2º, “b”; CPP, art. 149; Lei 11.343/2006,
arts
. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.164.306/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.4.2023; STJ,
AgRg
no HC 575.543/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 6.10.2020; TJMT, N.U 0001377-69.2020.8.11.0051, j. 28.07.2021; TJMT, N.U 0007863-65.2019.8.11.0064, j. 20.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Rafael Silva da Cruz
,
vulgo “
Rafa
”,
qualificado e representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, na pessoa da Dra.
Erinan
Goulart Ferreira, e
Jeremias Alves de Arruda
, qualificado e representado pelo Dr. Ricardo Moraes de Oliveira, OAB/MT, 12.913,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001111
-
56
.20
13
.8.11.
0
042
,
que julgou
parcialmente p
rocedente
a acusação feita
na denúncia incriminadora
,
para
conden
á
-los, o
primeiro
à pena
privativa de liberdade de
5
(
cinco
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à guisa de um trigésimo do salário mínimo
,
e o
segundo
, à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à guisa de um trigésimo do salário mínimo
,
por força da prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes
(art.
157
,
§ 2º, inciso II, do Código Penal
)
,
absolvendo-os
da acusação da prática dos crimes de dano qualificado, resistência e
direção de veículo automotor sem habilitação ou permissão
(
arts
. 163, parágrafo único, III, e 329, ambos do Código Penal
, e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
)
.

A defesa
de
Rafael
, nas razões
anexas ao
ID
252232157
,
não questiona a autoria e materialidade dos fatos pelos quais foi condenado, apenas postula o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal), refutada na sentença
.

Por sua vez, a defesa de
Jeremia
s

(ID 266571286),
postula a nulidade processual por cerceamento de defesa ante
o indeferimento
do pedido de realização de exame de
dependência toxicológica no apelante, para determinar a presença ou não de discernimento suficiente para a prática delitiva.

Pede, ainda, o afastamento da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), visto que entre o trânsito em julgado final da condenação anterior e a sentença decorreu prazo superior a cinco anos, ultrapassando o período-limite depurador do art. 64, I, do Código Penal, abrandando-se, por consequência, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 545/STJ, ainda que se caracterize como confissão parcial ou qualificada, judicial ou inquisitorial, desde que tenha sido utilizada como norte da condenação.

Por último, requer a concessão do direito de recorrer aos Tribunais Superiores em liberdade acaso mantida a condenação.

O
Ministério Público, por sua vez
,
apresentou contrarrazões no
s

ID
s

252232166 e 271737351
, pugnando
, em ambos os casos,
pelo
desprovimento
do
s
recurso
s

defensivos, mesma conclusão a que chegou
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
275590353
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Nulidade
processual por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de exame de dependência toxicológica

Consoante detalha o relatório, a defesa
de
Jeremias Alves de Arruda
pugnou pelo reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa sob a alegação de que o Juízo sentenciante
indeferiu
o pedido de produção de exame pericial para aferir o discernimento do referido apelante e a capacidade de autodeterminação para a prática de crimes, por sua condição de droga-adicto.

Jeremias e Rafael
foram condenados na forma do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque,
“
[...]
no
dia 13/01/2013, por volta de 23h30min, na Avenida Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho) no bairro Boa Esperança, nesta Capital, os denunciados – em unidade de desígnios e divisão de tarefas - subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma, o veículo Fiat Pálio, placa NKV-5797, de propriedade da vítima
Luis
Fernando Botelho de Assis.
”

A propósito da arguição anulatória
,
conforme
bem observa o culto Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões anexas ao ID 271737351, p. 3, conquanto efetivamente o pedido não tenha sido analisado, não se houve com a demonstração razoável de evidências do comprometimento da volição ou capacidade de autodeterminação de
Jeremias
, mas, apenas, sinais de dependência química em entorpecentes, consoante trecho da sentença que refere ao assunto:

As informantes Terezinha e Sara, respectivamente mãe e irmã do acusado Jeremias, confirmam ser o acusado dependente químico, necessitando de tratamento especializado.

A informante Danubia disse conhecer o acusado Jeremias e que ele sempre foi uma pessoa prestativa e trabalhadora, mas que passou a ter problemas com drogas, sendo dependente químico, e que a família tentou ajudá-lo, sem êxito.
(sentença, ID 252231699, p. 25)

É que,
como observa com maestria o culto parecerista (ID 275590353, p. 5),
a inimputabilidade – ou
semi-imputabilidade
– não se afere automaticamente pela simples dependência química,
devendo decorrer,
obrigatoriamente
,
da capacidade intelecto-volitiva e de autodeterminação do agente no momento do fato delituoso, consoante expressam os
arts
. 45 e 46, da Lei n. 11.343/2006,
verbis
:

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto
neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso em apreço, a magistrada sentenciante estabeleceu, a meu ver, acertadamente, conclusão que anota a completa ausência de elementos que atestem a alteração da condição volitiva e de autodeterminação do apelante, o que se reforça nas próprias palavras do apelante quando ouvido no auto de prisão em flagrante delito, ocasião em que afirmou categoricamente que “
já foi usuário de entorpecente
”, e na narrativa dos fatos, sinalizou plena consciência e capacidade de autodeterminação na prática do crime (ID 252231687, p. 24/26)
, que assumiu, delatando o comparsa Rafael
.

Em Juízo, o mesmo apelante
expressou densa capacidade intelecto-volitiva para se lembrar dos fatos
, de modo coeso e concatenado
, inclusive, para dar uma nova versão, dizendo que apenas avistaram o automóvel subtraído desocupado, sem participar do crime
, o que não atrai a necessidade de realização do exame de dependência química
.

Além disso, impõe-se registrar que a excludente de culpabilidade estabelecida nos
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006, não descarta a hipótese de intoxicação voluntária aos dependentes químicos. Todavia, no caso destes autos, não há elementos probatórios que coloquem em dúvida a integridade mental do recorrente.

A respeito da matéria assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
ACERCA DA SANIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CABE AO MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS MERAMENTE PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com lastro na prova dos autos, a Corte de origem entendeu desnecessária a produção da prova pericial para a constatação da imputabilidade do agravante, pois, à época dos fatos, não havia qualquer comprovação ou mesmo dúvida acerca da sanidade mental do acusado. O próprio acusado, em seu interrogatório, informou que passou a fazer tratamento psiquiátrico somente após um acidente automotivo em 2012. Desse modo, vislumbra-se que o indeferimento
da
a instauração do incidente de sanidade mental restou devidamente justificado

2. Sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese em epígrafe.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.4.2023,
DJe
de 2.5.2023) Destacamos

Esta Corte de Justiça, por sua vez, entende que “
Inexistindo dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, não há falar em submissão a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.
” (
TJMT,
N.U 0001377-69.2020.8.11.0051, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.07.2021, publicado no DJE 30.07.2021).

Portanto, é forçoso reconhecer que não ficou configurada a necessidade da realização de exame de insanidade mental no recorrente, eis que “
Nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser
o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento.
” (
TJMT,
N.U 0007863-65.2019.8.11.0064, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.05.2020, publicado no DJE 18.06.2020)

Finalmente, observo que a ingestão ou consumo,
sponte
sua
, de
entorpecente, não pode servir de álibi para a prática criminosa, e não há dúvida que sugira eventual intoxicação por
causa fortuito ou
motivo de
força maior.

Postas essas considerações,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
alvitrada pela defesa de
Jeremias Alves de Arruda
.

Mérito.

Defesa de Jeremias. Pretendida exclusão da reincidência.

A defesa repele a reincidência por entender que entre a condenação anterior transitada em julgado e a sentença condenatória que lhe impôs a condenação pelo novo fato decorreu o quinquênio depurador de que trata o art. 64, inciso I, do CP.

Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
não
prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido
período de tempo
superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Contudo, como bem nos lembra do eminente parecerista, “
o processo utilizado para aplicação da agravante [de código n. 109699], é cabível para fins de reincidência, uma vez que, de acordo com o artigo 64, inciso I, do Código Repressivo, o período depurador de cinco anos
começa a contar da data em que foi extinta a punibilidade ou cumprida a pena, e não da data do trânsito em julgado
.
” (parecer da Procuradoria de Justiça, ID 275590353, p. 7).

Além disso, importa destacar, a reincidência de que trata o art. 63 do Código Penal se dá “
quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em
julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”.

No caso, entre o trânsito em julgado final da condenação anterior (30/8/2012 – ID 252231696, p. 24) e a prática do novo crime, em
13/01/2013
, decorreram meros quatro meses, prazo esse absolutamente insuficiente para determinar a aplicação da regra do art. 64, inciso I, do Código Penal.

Ainda que se compute no caso o período de prova da suspensão condicional da pena (Sursis) ou do livramento condicional, se não ocorrer a revogação, nos termos descritos na parte final do art. 64, inciso I, do Código Penal, ainda
sim
não seria possível determinar o decurso do prazo da temporariedade.

Nesses termos,
rejeito o pedido de exclusão da agravante da reincidência
formulado pela defesa de
Jeremias Alves de Arruda
.

Por consequência, sendo a quantidade de pena aplicada ao réu reincidente, superior a quatro anos, não se aplica da regra de benevolência do enunciado da Súmula 269/STJ,
impondo-se a manutenção do regime inicial fechado
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pedido comum às defesas de ambos os apelantes, Rafael e Jeremias
. Pretendid
o reconhecimento da confissão espontânea
.

De acordo com o relato judicial de
Rafael Silva da Cruz
e
Jeremias Alves de Arruda
, a negativa de autoria incide somente em relação ao exercício de grave ameaça ou violência contra a vítima, já que, segundo afirma, aproveitaram-se de um descuido desta última, que deixou o automóvel ligado, para dele se apoderar e evadir do local até serem presos em flagrante delito pela polícia, cuidando-se, assim, de uma confissão apenas parcial do evento delituoso.

Nesse ponto, o
s
apelante
s
possu
em
razão, eis que estamos diante de
confissão parcial
, realizada
em Juízo, onde repelem apenas a violência – relativa ou
absoluta – inerente ao roubo, assumindo a subtração do automóvel,
e que, diante do reconhecimento, influenciará no total da pena fixada em desfavor dele
s
.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”, verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses nas quais o acusado agrega teses
de admissão parcial do fato
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.” (
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15.10.2020)

Logo,
impõe-se prover o recurso defensivo nesse plano apenas para reconhecer em favor de ambos, atenuante genérica da confissão espontânea
de que trata o art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, na fração de 1/6.

Defesa de Jeremias. Direito de recorrer às instâncias superiores em liberdade
.

A sentença concedeu aos apelantes a prerrogativa de recorrerem em liberdade, devendo
-se, pois, acolher o pedido defensivo
até o trânsito em julgado final das condenações,
rebus sic stantibus
, dada à ausência de fatos novos capazes de ensejar a
redecretação
de suas prisões.

Dosimetria da pena.

Rafael Silva da Cruz

Mantenho a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, e, à guisa da ausência de agravantes genéricas, reconheço em seu favor, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), mantendo, contudo, a pena mínima cominada ao delito, por força da observância do enunciado da Súmula 231/STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase, reconheço a especial majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, de forma que, mantendo a fração
mínima
de 1/3
, promovo a elevação da pena final e definitiva, para este apelante, de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à guisa de um trigésimo do
salário mínimo
, mantendo a prerrogativa de acesso às instâncias superiores em liberdade.

Jeremias Alves de Arruda

Mantenho a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, promovo a compensação da agravante genérica da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), mantendo a pena-base inalterada.

Na terceira fase, reconheço a especial majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, de forma que, mantendo a fração mínima de 1/3, promovo a elevação da pena final e definitiva, para este apelante, de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à guisa de um trigésimo do
salário mínimo
, mantendo a prerrogativa de acesso às instâncias superiores em liberdade.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar arguida por

Jeremias Alves de Arruda
,
e
dou parcial
provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal
interpostos por
Rafael Silva da Cruz
e
Jeremias Alves de Arruda
, exclusivamente para o fim de reconhecer em seus favores a atenuante da confissão espontânea, bem como, para manter ambos os apelantes em liberdade até o trânsito em julgado final das condenações.

Mantenho
inalterad
os os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025